Tribunal: TJES
Processo: 5002615-05.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002615-05.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CHARLES BASTOS MORAIS e outros

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.
1. Meras alegações, por mais respeitáveis que sejam, não fazem prova do alegado. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002615-05.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CHARLES BASTOS MORAIS
IMPETRANTE: MATHEUS SARDINHA DA MOTTA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
Advogado do(a) PACIENTE: MATHEUS SARDINHA DA MOTTA - ES29627
Advogado do(a) IMPETRANTE: MATHEUS SARDINHA DA MOTTA - ES29627

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
CHARLES BASTOS MORAIS,
contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES.

Sustenta o impetrante, que o constrangimento ilegal deriva da ausência dos requisitos da prisão preventiva, bem como da ausência de contemporaneidade da medida.

Assim, pugna pela revogação da prisão preventiva.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

Inicialmente, descreve a denúncia que:

“(...) no dia 20 de julho de 2018, por volta de 18h51min (fl. 102), na Avenida Governador Jones dos Santos Neves, Bairro São José, em frente a sede da Distribuidora Comercial KS, nesta Comarca, o denunciado Charles Bastos Moraes, acompanhado de elemento não identificado, agindo de forma livre, consciente, com união de desígnios e animus necandi, efetuou disparo de arma de fogo contra a vítima Adriano Carlos dos Santos, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame cadavérico de fl. 132 e diagrama de fls. 133/134, que foram a causa suficiente de sua morte. Narram os autos que a vítima era segurança da Distribuidora KS e estava conversando com outros funcionários no momento do crime aludido. Subitamente, o acusado Charles, junto com outro elemento não identificado, chegou de moto no local, observou o cenário por alguns minutos e anunciou o suposto assalto, determinando que as vítimas em potencial pusessem as mãos para cima. Enquanto Charles apontava a arma de fogo que portava para o grupo que pretendia assaltar, o outro elemento passou a revisar a vítima Adriano Carlos dos Santos que, após ser revistado, foi alvejado com um disparo realizado por Charles, que lhe causou a morte. Após o disparo, o outro elemento subtraiu 01 pistola Taurus 380 da vítima e, junto com Charles, se evadiram do local em uma moto escura. A investigação posterior ao delito demonstrou que Charles fugiu do sistema prisional do ES no dia 20/07/2018 pela manhã e utilizou o telefone da ré Andressa Silva para ligar para Alana, namorada dele, informando a ambas que fugiu do sistema prisional e solicitando ajuda. Após a ligação aludida, o denunciado Charles dirigiu-se até a residência de Andressa de táxi para pegar algumas roupas e, juntamente com sua namorada Alana e a genitora desta (ré Andressa), partiram em direção à residência da ré Iara, que, ciente dos fatos que lhe foram passados pela ré Andressa, igualmente auxiliou o foragido Charles a permanecer nesta condição e não regressar para o sistema prisional, afirmando que o grupo chegou na residência dela por volta de 17 horas. Merece registro que a própria Iara, esclareceu em seu depoimento que criou e manteve vínculo de amizade com Andressa, haja vista que os maridos de ambas cumpriram pena no sistema prisional juntos (fl. 109). Também segundo Iara, o réu Charles e sua namorada Alana permaneceram na residência dela em Guarapari até o dia 24/07/2018. Chamou ainda a atenção que a moto utilizada no latrocínio em comento é bastante semelhante a que possuía a ré Yara, que, curiosamente, foi vendida no dia seguinte ao delito. Contudo, tal circunstância não ficou devidamente comprovada, não podendo a ré Yara responder como co-autora do delito mais grave aqui tratado. Insta mencionar que a ré Tamara Cristine Faria, companheira da genitora de Charles, ao ter ciência da fuga deste, deslocou-se de moto até a residência de Alana e avisou-a pessoalmente que Charles havia fugido e que estaria indo até o encontro de Alana (fl. 200).Quanto ao réu Márcio Lima de Araújo, tio de Charles e companheiro de Andressa, as investigações revelaram que ele igualmente faz parte deste grupo criminoso que pratica diversos delitos, inclusive possuindo 5 condenações. Ilustrando o parágrafo pretérito, válida a análise do diálogo destacado às fls. 216-218, em que o réu Márcio de Lima de Araújo, utilizando o telefone de Charles no dia 12/08/2018, falam sobre um roubo que cometeria e que seu sobrinho dele participaria. Por fim, agindo desta forma, os réus corromperam a menor Alana Silva Chagas, om ela cometendo crime de favorecimento pessoal. (...) No que tange à motivação, a mesma foi fútil, eis que o acusado efetuou disparo de arma de fogo na vítima sem que a mesma esboçasse resistência, apenas pelo fato desta estar portando arma de fogo. Registra-se, ainda, que o crime foi praticado por recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista a flagrante superioridade numérica dos agentes em relação à vítima, que a abordaram de maneira surpresada quando a mesma estava em um momento de descontração, conversando com colegas na saída do trabalho. (...).”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, o paciente foi pronunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, 2º da Lei nº. 12.850/2013 e 244-B, “caput”, da Lei 8.069/90.

Pois bem.

Importante consignar que, conforme se extrai da inicial acusatória, os fatos ocorreram no dia 20/07/2018, mesma data de fuga do paciente do sistema prisional, conforme se verifica de relatório obtido junto ao Sistema Infopen.

Vale ressaltar o fato de que o paciente cometeu o crime, menos de 24 horas após sua liberdade, reitere-se, obtida por meio de fuga do sistema prisional.

Como se não bastasse, o paciente foi recapturado em 23/08/2018, sendo que, em 22/04/2019, evadiu-se novamente do sistema prisional.

Dessa maneira, verifica-se que o paciente demonstra verdadeiro desprezo pelas normas legais, evidenciando, ainda, postura dedicada às atividades criminosas.

Assim, resta inconteste que a prisão preventiva do paciente é indispensável para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal.

[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)